Tribunal: STF
Processo: RE 1535528
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de Aparecida de Goiânia/GO formalizou, com suporte na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 10) contra acórdão (eDoc 5) do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOBRESTAMENTO PELO TEMA 865 STF – RE N. 922144/MG. PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. INVIABILIDADE. 1. Encontrando-se o Agravo de Instrumento pronto para apreciação de seu mérito, resta prejudicado o Agravo Interno manejado em face da decisão que indeferiu o efeito suspensivo. 2. O STF, ao reconhecer a repercussão geral do RE n. 922144/MG (Tema 865), não determinou a suspensão de processos que tratem da matéria nele tratada. 3. Tratando-se de indenização por desapropriação indireta, o pagamento deve ser feito mediante dinheiro, consoante previsão contida no art. 5º, XXIV da CF e art. 32 do Decreto Lei 3.365/41, não submetendo-se ao regime de precatório. Precedentes desta Corte. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO



     Nas razões do recurso extraordinário, o recorrente alega que o acórdão contrariou o disposto no art. 100 da CF/88, defendendo que o pagamento em dinheiro, ou seja, em espécie, é cabível apenas na fase administrativa da desapropriação direta, uma vez que sua natureza jurídica se assemelha a um contrato de compra e venda. Já na fase executiva, o pagamento deve ocorrer por meio de precatório. Por outro lado, argumenta que na desapropriação indireta a quitação do valor devido deve ser realizada exclusivamente por meio de precatórios, pois se trata de uma ação indenizatória proposta pelo particular contra o Poder Público.



    Ao final, afirma que a decisão impugnada viola os preceitos constitucionais referentes ao pagamento por meio de precatório, razão pela qual deve ser reformada para reconhecer a obrigatoriedade da expedição de precatório para o pagamento da indenização decorrente da desapropriação, conforme previsto no art. 100 da Constituição Federal.



    Tendo em vista o Tema nº 865 da repercussão geral (RE 922.144), o processo foi remetido ao órgão julgador para eventual retratação, a qual foi rejeitada (eDoc 19).



    É o relatório. Decido.



    2. Conforme se extrai dos fundamentos adotados pela Corte de origem, trata-se de desapropriação por utilidade pública, na qual se discute se o valor indenizatório deve ser pago previamente em dinheiro ou por meio de precatório, considerando que o ente municipal tomou posse do bem sem realizar qualquer repasse à expropriada. Esse contexto pode ser verificado no seguinte trecho do acórdão proferido em sede de retratação:



     No entanto, no presente caso não se discute a diferença quanto a indenização pela desapropriação, mas sim a indenização integral, haja vista que o expropriado nada recebeu até o momento, tanto que a sentença condenou o expropriante ao pagamento integral do valor indicado na avaliação do bem encartada à fl. 90 dos autos físicos. 



    Assim, o presente caso se distingue do tema 865 do Supremo Tribunal Federal, em que pese a intenção do Município agravante de ser adotada a sistemática do precatório para cumprimento da condenação.



     Desta feita, não verifico a incidência do Tema nº 865/STF ao caso em testilha, porquanto refere-se a indenização por desapropriação indireta em que não há complementação de indenização, mas sim a própria indenização que não foi realizada



    O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 922.144/MG, Tema 865 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “no caso de necessidade de complementação da indenização, ao final do processo expropriatório, o pagamento deverá ser realizado por depósito judicial direto se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios." Eis a ementa do referido julgado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. COMPATIBILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS COM A GARANTIA DE JUSTA E PRÉVIA INDENIZAÇÃO EM DINHEIRO NA DESAPROPRIAÇÃO. 



    1. Recurso extraordinário em que se discute se a diferença apurada entre o valor de depósito inicial e o valor efetivo da indenização final, determinada pelo juízo competente, deve ser paga mediante depósito judicial ou pela via do precatório, nos termos do art. 100 da Constituição. 



    2. A jurisprudência tradicional desta Corte firmou-se no sentido de que a indenização na desapropriação deve ser prévia à transmissão formal da propriedade ao Poder Público, que somente ocorre após o término do processo e a quitação do precatório. Em abstrato, esse entendimento não parece violar o comando constitucional de indenização prévia e justa do art. 5º, XXIV. 



    3. Entretanto, se o ente expropriante não estiver em dia com o pagamento dos precatórios, esse entendimento não deve prevalecer. O Estado tem o dever de ser correto com seus cidadãos. A indenização da desapropriação não pode ser transformada em um calote disfarçado ou no reconhecimento vazio de uma dívida, sob pena de se frustrar o comando constitucional do art. 5º, XXIV. O atraso indefinido no pagamento dos precatórios desnatura a natureza prévia da indenização e esvazia o conteúdo do direito de propriedade. Portanto, se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios, deverá pagar a indenização mediante depósito judicial direto. 



    4. Recurso Extraordinário a que se dá provimento, com modulação temporal dos efeitos e a fixação da seguinte tese: ‘No caso de necessidade de complementação da indenização, ao final do processo expropriatório, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial direto se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios’.” 



    (RE nº 922.144 RG/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 19/10/2023, p. 07/02/2024).



    O caso em questão não diz respeito à complementação da indenização devido à diferença entre o valor do depósito inicial e o montante final da indenização, mas sim ao depósito inicial exigido para a imissão na posse. A orientação estabelecida no precedente qualificado não se aplica, evidenciando que o montante devido não deve ser quitado por meio de precatório.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 12 de março de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente